Tribunal: TJSP
Processo: 1006876-05.2015.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
SEGURO SAÚDE - Contrato antigo não adaptado – Possibilidade de revisão na vigência do contrato - Impugnação aos índices de reajuste por faixa etária – Nulidade dos reajustes por faixa etária por não terem sido expressamente especificados - Ainda que não retroaja a Lei n. 9.656/98 aos contratos anteriormente firmados, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo direito básico do consumidor

Ementa:
SEGURO SAÚDE - Contrato antigo não adaptado – Possibilidade de revisão na vigência do contrato - Impugnação aos índices de reajuste por faixa etária – Nulidade dos reajustes por faixa etária por não terem sido expressamente especificados - Ainda que não retroaja a Lei n. 9.656/98 aos contratos anteriormente firmados, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos – Violação ao princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado, inexistindo base atuarial – Restituição do que foi pago a maior, observada a prescrição trienal – Temas 610 e 852 do STJ - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221080
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006876-05.2015.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, são apelados LUIZ APARECIDO
FERREIRA e AMALIA MELENDRE FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 27 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006876-05.2015.8.26.0009 -Voto no 19.091
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.1006876-05.2015.8.26.0009
Comarca: São Paulo (Foro Regional IX Vila Prudente 4a Vara Cível)
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelados: Luiz Aparecido Ferreira e outro
Juiz: Otávio Augusto de Oliveira Franco
Voto n. 19.091
EMENTA: SEGURO SAÚDE - Contrato antigo não adaptado
Possibilidade de revisão na vigência do contrato - Impugnação aos
índices de reajuste por faixa etária Nulidade dos reajustes por
faixa etária por não terem sido expressamente especificados -
Ainda que não retroaja a Lei n. 9.656/98 aos contratos
anteriormente firmados, aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor, sendo direito básico do consumidor a informação
adequada e clara sobre os produtos Violação ao princípio da boa-
fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o segurado, inexistindo base
atuarial Restituição do que foi pago a maior, observada a
prescrição trienal – Temas 610 e 852 do STJ - Recurso
desprovido.
Trata-se de ação revisional, alegando os autores,
beneficiários de seguro saúde operado pela ré há mais de 25 anos, que, desde
o ano de 2010, vêm ocorrendo reajustes abusivos nas mensalidades, o que foi
justificado pela alteração da faixa etária, mas considerando-se que ambos são
idosos, e que é vedado pelo Estatuto do Idoso a discriminação pela cobrança
de valores diferentes em razão da idade, pleiteiam que seja à ré imposta a
obrigação de fazer consistente na manutenção apenas do reajuste anual e
legal, anulando-se a cláusula que prevê os reajustes por faixa etária aplicados,
e a devolução dos valores pagos a maior nas mensalidades desde 2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006876-05.2015.8.26.0009 -Voto no 19.091
3
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente
em parte a ação para: i) declarar a nulidade das cláusulas 13.2.1 e 13.2.2 do
contrato e a inaplicabilidade dos reajustes previstos para as faixas etárias de
61 a 65 anos, de 66 a 70 anos e 71 anos, bem como dos reajustes anuais de
cinco por cento a partir dos 71 anos de idade, cujos percentuais aplicados
foram descritos na petição inicial; e ii) condenar a ré à restituição simples das
quantias pagas pelos autores de forma indevida, correspondentes à diferença
entre os valores pagos a título de prêmio mensal e os que deveriam ter sido
pagos, sem os reajustes por mudança de faixa etária ora reconhecidos como
abusivos, aplicados nos anos de 2010 e 2015, acrescidas de atualização
monetária pela Tabela Prática do TJSP e de juros moratórios de um por cento
ao mês, ambos a contar dos respectivos desembolsos a maior, observado o
prazo prescricional de três anos, arcando ainda a ré com o pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação (fls. 238/244).
A requerida apelou arguindo preliminarmente que o
afastamento integral dos reajustes aplicados a partir dos 61 anos fere o
contido no julgamento do Tema 952 e que não se aplica a prescrição decenal ,
mas a trienal referente tanto ao conteúdo condenatório quanto ao declaratório,
e no mérito sustentou a legalidade dos reajustes aplicados por idade e que o
contrato não está adaptado à Lei 9.656/98, havendo irretroatividade desta lei,
devendo ser aplicado o que está no contrato, e não houve impugnação dos
índices informados nem dos esclarecimentos e fundamentos apresentados na
peça de defesa, havendo pleno conhecimento da requerente acerca dos
reajustes desde a contratação, possuindo os reajustes respaldo técnico, e
ainda, não há que se falar na exclusão dos reajustes por faixa etária, visto que
o REsp 1.568.244/RJ preconiza ser possível sua aplicação para manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006876-05.2015.8.26.0009 -Voto no 19.091
4
do equilíbrio financeiro do contrato, devendo os reajustes de contratos antigos
seguirem as previsões contratuais, o que ocorreu, requerendo a reforma para
que seja julgada improcedente a ação e que sejam fixados honorários
advocatícios em seu favor (fls. 251/268).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 273/278).
É o Relatório.
Por natureza as ações meramente declaratórias são
imprescritíveis, sendo a prescrição inerente às ações condenatórias. O
entendimento firmado pelo STJ no Tema 610, REsp no 1360969/RS e REsp
no 1361182/RS, de aplicabilidade obrigatória, foi no sentido de: "2. Nas
relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o
próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do
contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual
que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou
relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito
terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período
anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional
aplicável"... "10. Para os efeitos do julgamento do recurso especial repetitivo,
fixa-se a seguinte tese: Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de
assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração
de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos
(art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002),
observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002" (REsp
1361182/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006876-05.2015.8.26.0009 -Voto no 19.091
5
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/08/2016, DJe 19/09/2016).
Os autores são beneficiários de Seguro Saúde, na
modalidade individual, categoria especial II, contratado em 1994 (fls. 29),
anteriormente à vigência da Lei n. 9.656/98, e não adaptado, insurgindo-se
contra os reajustes por faixa etária acima dos 60 anos de idade.
O reajuste por faixa etária ao idoso não é naturalmente
abusivo ou discriminatório. É entendimento consolidado perante o Superior
Tribunal de Justiça que: "o reajuste de mensalidade de plano de saúde em
decorrência da mudança de faixa etária de segurado idoso não pode, por si só,
ser considerado ilegal ou abusivo, devendo ser examinado em cada caso
concreto se houve a devida previsão contratual da alteração, se foram
aplicados percentuais razoáveis, que não visem, ao final, a impossibilitar a
permanência da filiação do idoso, se houve observância do princípio da boa-
fé objetiva, assim como se foram preenchidos os requisitos estabelecidos na
Lei n. 9.656/1998" (AgInt no AREsp 1107560/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe
26/10/2017), bem como que: "a Segunda Seção desta Corte Superior, no
julgamento do Recurso Especial n. 1.280.211/SP, firmou o entendimento no
sentido de que a previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde por
força da mudança de faixa etária de segurado idoso não configura, por si só,
cláusula abusiva, devendo sua compatibilidade com a boa-fé objetiva e a
equidade ser apreciada no caso concreto. Precedentes." (AgInt no AREsp
990.938/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006876-05.2015.8.26.0009 -Voto no 19.091
6
No caso específico, o contrato previu expressamente na
cláusula 13.2 a possibilidade de reajuste por variação da faixa etária (fls. 33),
sendo certo que os reajustes por faixa etária têm por fundamento a
proporcionalidade entre a incidência de sinistros e a idade do segurado.
Todavia, na cláusula 13.2.1, ainda que esteja prevista as faixas etárias: até 17
anos; de 18 a 45 anos; de 46 a 55 anos; de 56 a 60 anos; de 61 a 65 anos, de
66 a 70 anos e acima de 71 anos (fls.33), não foram previamente
estabelecidos os índices de reajustes, o que fica a mercê do fornecedor, o que
é inadmissível.
Consoante o entendimento firmado no Julgamento do
Tema 952 pelo STJ: "1. A variação das contraprestações pecuniárias dos
planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá
estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e
os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada
(arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998)" (REsp 1568244/RJ, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).
Saliente-se que, a obrigatoriedade da previsão expressa
dos índices de reajustes foi reconhecida pela C. Turma Especial 1 deste
Tribunal
de
Justiça, no
julgamento
realizado
dia 08/11/2018 do IRDR no 0043940-25.2017.8.26.0000, relativo ao reajuste
aos 59 anos nos Planos de Saúde Coletivos (empresarial ou por adesão),
sendo Relator o I. Desembargador GRAVA BRAZIL, cujo entendimento
também se aplica aos planos individuais/familiares, aprovando-se a seguinte
tese:
TESE 1:
É válido, em tese, o reajuste por mudança de faixa etária
aos 59 (cinquenta e nove) anos de idade, nos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006876-05.2015.8.26.0009 -Voto no 19.091
7
coletivos de plano de saúde (empresarial ou por adesão),
celebrados a partir de 01.01.2004 ou adaptados à
Resolução n. 63/03, da ANS, desde que (i) previsto em
cláusula contratual clara, expressa e inteligível,
contendo as faixas etárias e os percentuais aplicáveis a
cada uma delas, (ii) estes estejam em consonância com a
Resolução n. 63/03, da ANS, e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso.
Ainda que não retroaja a Lei n. 9.656/98 aos contratos
anteriormente firmados, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo
direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem (art. 6, III), dispondo o art. 39 do CDC, que é prática abusiva: IV
- prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua
idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus
produtos ou serviços; V - exigir do consumidor vantagem manifestamente
excessiva e X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços, e o
art. 51, que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de
maneira unilateral; XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao
consumidor; e § 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vontade que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006876-05.2015.8.26.0009 -Voto no 19.091
8
III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a
natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias
peculiares ao caso.
Destarte, são indevidos os reajustes por faixa etária por
não terem sido expressamente especificados no contrato, e não cabe nesta
altura a realização de perícia atuarial para sua fixação.
Foi correto o reconhecimento da nulidade das cláusulas
que embasam os reajustes, por onerarem demasiadamente o consumidor
idoso, sendo de natureza discriminatória, devendo ser restituído o que foi
pago a maior, observada a prescrição trienal, ficando mantida a r. sentença
por seus judiciosos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
nos termos da fundamentação, majorando-se em 5% os honorários devidos ao
autor pela ré, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica